Tribunal: TJES
Processo: 5026465-85.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026465-85.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO BRAGA DA SILVA e outros

APELADO: ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Renato Braga da Silva e Sheila Nati Hssen da Silva contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face de Orion Engenharia Ltda., que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de (a) lucros cessantes no percentual de 0,2% sobre o custo de construção, atualizado pelo CUB/ES, a partir de 28 meses após o prazo de tolerância; (b) danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (c) multa de 50% sobre a quantia recebida. O recurso busca a correção dos termos da sentença quanto à fixação do percentual dos lucros cessantes, bem como quanto à definição dos marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por lucros cessantes; (ii) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária sobre a multa contratual de 50%; (iv) adequar o percentual utilizado para a indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por lucros cessantes, fundada em responsabilidade contratual, deve observar a incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, em consonância com a Súmula 43 do STJ e com o entendimento consolidado no AREsp n. 2.872.991/MG, Terceira Turma do STJ.

A indenização por danos morais, também decorrente de responsabilidade contratual, deve ter os juros de mora computados a partir da citação, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, especialmente no AgInt no AREsp n. 2.688.800/RS.

A multa de 50%, de natureza indenizatória, deve ter a correção monetária aplicada desde o desembolso de cada parcela, com incidência dos índices adotados pelo TJES.

O percentual fixado na sentença para os lucros cessantes (0,2% sobre o custo de construção) não se mostra adequado, haja vista o entendimento consolidado deste Tribunal, com base no Tema Repetitivo n. 996 do STJ, de que o parâmetro correto é 0,5% sobre o valor do imóvel, independentemente de previsão em assembleia ou da ausência de cumulação com cláusula penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Na indenização por lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Na indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

A multa contratual de natureza indenizatória tem correção monetária desde o desembolso de cada parcela.

O percentual adequado para fixação dos lucros cessantes, em caso de atraso na entrega de imóvel, é de 0,5% sobre o valor do imóvel, nos termos do Tema Repetitivo n. 996 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 395 e 402; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022. Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.872.991/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.688.800/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJEN 28.04.2025; TJES, Apelação Cível n. 0010916-91.2016.8.08.0048, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026465-85.2022.8.08.0035

APELANTES:
RENATO BRAGA DA SILVA E SHEILA NATI HSSEN DA SILVA

APELADA:
ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 12087993) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha (ES), nos autos da
Ação Ordinária
, ajuizada por Renato Braga da Silva e Sheila Nati Hssen da Silva, ora Apelantes, em desfavor de Orion Engenharia Ltda, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a Empresa Demandada ao pagamento de:

a) Lucros cessantes: 0,2% sobre o custo de construção, atualizado pelo CUB/ES, a partir de 28 meses após o prazo de tolerância de 90 dias (contados desde 02 de outubro de 2018) até a entrega das chaves.

b) Danos morais: R$ 5.000,00, atualizados e com juros de mora a partir do arbitramento.

c) Multa: 50% sobre a quantia efetivamente recebida, atualizada e com juros de mora desde a citação.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da incidência de juros e correção monetária sobre as condenações impostas na sentença.

Quanto aos
lucros cessantes
, verifico que a sentença, de fato, foi omissa em relação à incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização fixada. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, desde o efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

A propósito, cito entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO NÃO EDIFICADO). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA N. 83 DO STJ OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568 DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO E DATA DO DESEMBOLSO, RESPECTIVAMENTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (lote urbano não edificado) cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega do empreendimento.[...]. 6.
Segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso
. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 2.872.991/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025,
DJEN de 8/5/2025.
)

Em relação aos
danos morais
, a sentença determinou a incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento. No entanto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme precedente a seguir transcrito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS CONSTRUTIVOS E DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. [...] 4.
A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que, no caso de responsabilidade contratual, em que existe um negócio jurídico prévio entre as partes, os juros de mora incidem desde a data da citação
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...]. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.688.800/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Quanto à
multa de 50%
, a sentença determinou a incidência de juros a partir da citação, mas não especificou os parâmetros da correção monetária. Considerando que a multa tem natureza indenizatória, a correção monetária deve incidir desde o desembolso de cada parcela, conforme os índices do TJES.

Por fim, no que tange à alegada contradição interna na sentença em relação ao percentual fixado para os lucros cessantes, entendo que assiste razão aos apelantes.

A sentença reconheceu o entendimento deste Tribunal (TJES) de que o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel é o parâmetro adequado para a fixação dos lucros cessantes, mas, contraditoriamente, fixou o índice de 0,2% com base na assembleia de 02/10/2018, mesmo sem pedido de cumulação com a multa moratória. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atraso contratual na entrega do imóvel, considerando o prazo estabelecido no contrato e a expedição do “Habite-se”; (ii) estabelecer se é devida a indenização por lucros cessantes em razão da mora contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de cessão de direitos acostado aos autos pelas apelantes, em sua cláusula décima, alínea “a”, fixa a conclusão da obra para outubro de 2016, circunstância que corrobora a tese autoral de mora na entrega do empreendimento, a despeito da expedição do Habite-se. O prazo de tolerância contratual de 180 dias, a contar de 31/07/2016, foi ultrapassado sem a efetiva entrega do imóvel, afastando a tese de inadimplência do autor e configurando a mora das apelantes. Nos termos do Tema Repetitivo n. 996 do STJ,
o atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador, justificando a indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal calculado sobre 0,5% do valor do imóvel
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. [TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0010916-91.2016.8.08.0048, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data: 14/Apr/2025].

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para determinar a incidência
(1)
de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) sobre a indenização por lucros cessantes;
(2)
de juros de mora a partir da citação sobre a indenização por danos morais;
(3)
de correção monetária desde o desembolso de cada parcela, conforme os índices do TJES, sobre a multa de 50%;
(4)
Fixar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel para os lucros cessantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso